Tribunal: CARF
Processo: 10825.720109/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720109/2010-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento de créditos da contribuição
para o PIS do 1o trimestre de 2006 combinado com Declarações de Compensação
desse crédito com débitos próprios do interessado. O presente pedido de
ressarcimento abrange somente os créditos do mês de março de 2006. no valor
de R$ 152.123,41, uma vez que os créditos dos meses de janeiro e fevereiro
foram utilizados em outras compensações, conforme informação no próprio
Pedido de Ressarcimento.
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TIF, de fls. 429/442, com base na
definição do conceito de insumos, dado pelo § 4o do art. 8o da IN SRF n° 404, de
12 de março de 2004, qual seja, somente os bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no país e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na fabricação do produto a ser destinado à venda, apuraram-se as
seguintes irregularidades, com a conseqüente glosa dos créditos da PIS
indevidamente considerados pelo interessado, a saber:
Despesas lançadas nos centros de custos ligados à área administrativa;
Despesas lançadas nos centros de custos ligados a armazenagem de
produtos acabados, pois a legislação prevê somente despesas de armazenagem na
venda dos produtos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720109/2010-05
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

Despesas lançadas nos centros de custos ligados a embalagem dos
produtos, pois verificado que o interessado ensaca seis produtos em embalagens
retornáveis, e não a embalagem incorporada ao produto durante o processo de
fabricação;
Despesas lançadas no centro de custo 4340 - Transporte Industrial, pois a
legislação só permite o aproveitamento de créditos decorrentes dos gastos de
transporte nas operações de venda. Glosou-se, também, o frete na compra de
insumos, quando não possível identificar o insumo comprado;
Despesas de transporte entre unidades do contribuinte e as referentes a
álcool carburante;
As despesas da área agrícola, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, pois não estão intrinsecamente associados ao processo produtivo da
empresa pelo mesmo motivo, as despesas de depreciação referentes aos bens
que, embora constantes no ativo imobilizado da pessoa jurídica, não estão
intrinsecamente associados ao processo produtivo da empresa. Também se
glosou as despesas de depreciação referentes aos bens adquiridos anteriormente
a 01/05/2004, conforme art. 31, caput, e § Io da Lei 10.865, de 2004. Glosou-se,
também, as movimentações de estoque, pois não traziam as datas de aquisição
dos bens, as despesas com software, pernoite de técnicos, etc.
Que, em relação às moendas, informa que a fiscalizada apresentou as notas
fiscais de compra e de prestação de serviços realizados nas moendas de suas
usinas e que foi verificado a não ocorrência de trocas de todas as peças
anualmente, conforme alegado pelo fiscalizado, e, como a vida útil é superior a
um ano, essas peças deveriam ser ativadas contabilmente. Também foi
considerado que não dão direito ao crédito os serviços de reforma e limpeza de
máquinas e equipamentos, uma vez que a legislação fala em serviços de
manutenção, devendo ser interpretada literalmente.
A seguir, efetuou as glosas referentes aos bens e serviços que, embora os
centros de custos seja ligados à produção, não atendem ao conceito de insumos
definido pelo art. 8o, § 4o c/c § 9o, da Instrução Normativa n° 404, de 2004
Despesas com alugueis de veículos e outros - aeronaves, embarcações,
helicópteros - foram glosados por falta de previsão legal, o mesmo ocorrendo
para valores informados como de arrendamento agrícola PF e PJ, que são
aluguéis pagos pela terra nua,
Glosou-se os itens que a empresa informou como insumos tanto da área
agrícola como da área industrial, pois não podem ser considerados insumos
diretamente ligados à produção se a própria empresa não sabe precisar onde
foram utilizados e, ao utilizar um rateio não previsto em lei, a empresa informa,
baseado nos doze meses anteriores, onde teriam sido utilizados os insumos.
Constatou que a empresa não utiliza os métodos de rateio proporcional
previstos legalmente embora tenha custos, despesas e encargos comuns aos
sistemas de apuração cumulativos e não-cumulativos. Assim, efetuou-se a
apuração do percentual a ser utilizado para efeito de apuração de créditos
relativos aos custos, despesas e encargos comuns, recalculando-se os créditos
tendo como base os valores das receitas auferidas em cada mês. não se
considerando as receitas do ativo imobilizado e as receitas financeiras.
Concluiu pela glosa dos valores correspondentes aos itens acima,
relacionados no TIF, totalizando R$ 411.812,62 e propondo o reconhecimento do
direito creditório ao valor de R$ 243.911,39, referente ao Io trimestre de 2006.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba, em seu Despacho
Decisório, acatou as glosas verificadas no Termo de Verificação Fiscal,
reconhecendo parcialmente o direito creditório do interessado ao valor de R$
94.001,20 valor esse referente ao crédito do mês março, haja vista que os
créditos dos meses de janeiro e fever3eiro foram integralmente utilizados em
DCOMP anteriores, e homologou as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido, conforme tabela de fls. 470.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente
apresenta a tese da não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e
da COFINS, originada em legislação infraconstitucional, com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS edo IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de "insumos" utilizado na
legislação do IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez
que as Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de
insumos e, assim, o legislador quis utilizai" o senso comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de "insumos", utilizada pela SRF nas
Instruções Normativas n° 247, de 2002 e n° 404, de 2004 é ilegal, pois inovou
na ordem jurídica, ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do
caldo, na balança da cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão
diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual devem ser admitidos
como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência n° 12, de 24/10/2007, que atesta que
os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos,
utilizados no processo de produção, podem ser utilizados para desconto da
contribuição para o PIS.
Acrescenta que.o combustível e o lubrificante utilizado no transporte de
produtos, de adubos e produtos químicos utilizados na lavoura, de matéria-
prima, da mão-de-obra para a lavoura, dos funcionários encarregados da
vigilância das lavouras, etc, enquadra-se no conceito de insumo de produção,
intrinsecamente ligado ao processo industrial.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que todos os serviços glosados estão - diretamente ligados ao
processo produtivo, tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para. a
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça). utilizado na lavoura como fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem
de álcool e açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de
exportação, pois são despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem
as quais a exportação jamais poderia ser concretizada e, por cortta disso, é
absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal pretendida pela fiscalização.
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Que os serviços de pessoas físicas - transporte de resíduos industriais
(vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc -
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

também se enquadram no conceito de insumos para efeito de cálculo de crédito
de PIS não cumulativo.
DAS DEPRECIAÇÕES
Que. dos bens de seu ativo sujeitos à depreciação, a fiscalização glosou os
itens dos que não destinados ao uso no processo produtivo. Tal glosa não merece
prosperar pois não se fez uma analise da situação tática de cada uma das
situações mencionadas no despacho decisório, de glosa de créditos e que não
basta observar simplesmente números contábeis e concluir pela glosa de
créditos:
Que não se pode considerar os créditos gerados pela depreciação de
maquinários tais como as moendas utilizadas nas usinas, ligas à atividade
agroindustrial.
DOS ALUGUÉIS.
Que os alugueis de veículos e aeronaves, utilizados para verificação da
plantação, análise, pulverização e fertilização por aspersão estão diretamente
ligados à atividade e processo produtivo da empresa, havendo previsão expressa
no art. 3o da Lei n° 10.637/03 acerca do direito a crédito sobre alugueis de
máquinas, equipamentos e prédios utilizados na atividade da empresa.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO
Que o art. 3o. IV,da Lei n° 10.637, de 2002, contempla o direito a
compensação de créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa e, assim, o arrendamento de terras para cultivo de cana se
enquadra nesse conceito, uma vez que o conceito jurídico do termo "prédio"' não
corresponde ao limitado conceito popular que define uma construção de vulto.
De acordo com o Estatuto da Terra - Lei n° 4.504, de 1964, alterada pela
Lei n° 8.629, de 1993, define o imóvel rural como "o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa destinar á
exploração agrícola, pecuária, exlr ativa vegetal, florestal ou agro-industrial".
Assim, o termo "prédio" serve tanto para o rústico (ou rural) como para o
urbano e como a Lei n° 10.637, de-2002, não fez qualquer distinção entre os
tipos, não há que se excluir os arrendamentos agrícolas. Destaca o disposto no
art. 110, do Código Tributário Nacional, que dispõe que a lei tributária não pode
alterar a definição,.o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do
direito privado, para definir ou limitar competências tributárias.
DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E RATEIO.
Que não utiliza os métodos de rateio previsto na Lei n° 10.637, uma vez
que são aplicáveis somente aos custos, despesas e encargos comuns e que,
quando é possível a distinção desses itens, decorrentes de receitas cumulativas e
não cumulativas, torna-se uma faculdade do contribuinte aplicar ou não o
método do rateio previsto na lei.
Que é ilegal a pretensão do Fisco em aplicar o rateio de forma arbitrária e
que tal situação vale para receitas oriundas de vendas destinadas ao mercado
interno e ao mercado externo, cujos custos, despesas e encargos não são comuns,
sendo possível a apropriação direta dos créditos decorrentes de receitas não-
cumulativas.
Que o conceito de insumos e a amplitude da não-cumulatividade da
contribuição para a PIS não podem ser analisadas à luz de normas nitidamente
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

ilegais e que é imperioso o afastamento do conceito de insumos previstos nas
Instruções Normativas n° 247/03 en° 358/03.
Que "o decisão impugnada contraria o disposto no artigo 3", da Lei n° 10.637/03,
o qual prevê expressamente os créditos decorrentes de bens e serviços utilizados como
insumos - sem as distinções arbitrárias feitas pelas referidas Instruções Normativas - de
alugueis de prédios, máquinas e equipamentos, incluindo-se no mesmo conceito as
despesas de arrendamento agrícola, de armazenagem de mercadoria nas operações de
venda e de todas as outras hipóteses normativas, as quais se enquadram perfeitamente no
presente caso ".
Ao final, requer a reforma parcial do Despacho Decisório, com o
reconhecimento integral do crédito de PIS não-cumulativo apurado no Io
trimestre de 2.006, no valor de R$ 411.812,62 confirmando seu direito de
ressarcimento e compensação e, "no mais, pela manutenção da decisão no que tange
ao reconhecimento do direito creditório no montante de RS 243.611,39".
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção .de bens destinados venda apenas aS
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens integrantes do Ativo Imobilizado, adquiridos posteriormente a
01/05/2004 e diretamente ligados ao processo produtivo da empresa podem gerar
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

despesas de depreciação que dão direito ao creditamento na apuração do PIS e da
Cofms.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. ALUGUÉIS DE
PRÉDIOS
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
As normas que criam direitos em matéria tributária devem ser interpretadas de forma
restritiva, de forma que terra nua, veículos e aeronaves não se confundem com prédios,
máquinas e equipamentos, cujas deduções de despesas estão previstas legalmente.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS
SUJEITAS A INCIDÊNCIA CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. RATEIO
PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a receitas
sujeitas à incidência cumulativa e não-cumulativa, não havendo sistema contabilidade
de custos integrada e coordenada com a escrituração, necessário se faz a apropriação por
meio de rateio proporcional , nos termos do disposto no ti 8", do art. 3°. da Lei n'
10.637. de 2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 1o trimestre/2006, no qual a
Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos de PIS
referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período para
promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar algumas situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando é passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente. Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão;
5.Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720109/2010-05

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1259
DF CARF MF
Original